Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-37.2026.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Civil e processo civil. Recurso Inominado. Incompetência territorial. Extinção sem julgamento de mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença por meio da qual reconhecida de ofício a incompetência do Juízo para processamento e julgamento do processo, extinguindo o processo sem exame do mérito (art. 51, III da Lei 9.099/95) (ID 82626256). 1.1. Em suas razões recursais (ID 82626912), a parte autora recorrente alega que nas ações propostas contra pessoa jurídica, é competente o foro do local onde se encontra a sede da empresa. Pede a anulação da sentença para retorno dos autos à origem para regular processamento do processo. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar a competência territorial do Juízo de origem para processar e julgar o presente processo.
III. Razões de decidir
3. Observo que o endereço da sede da empresa ré (QS 5 RUA 600, Lote 21 Sala 102), indicada como região administrativa de Areal e abrangida pela Circunscrição Judiciária de Taguatinga, conforme Lei Complementar Distrital no 958, de 20 de dezembro de 2019, não atende as normas de competências da organização judiciária do TJDFT.
4. A localização da empresa para o efeito da competência no conhecimento da ação está vinculada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras conforme se observa no site deste E. TJDFT.
5. No âmbito do procedimento comum ordinário, a incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício. Contudo, no âmbito do juizado especial cível, essa regra constitui-se uma exceção, pois nesse microssistema jurídico pode ocorrer pressuposto de territorialidade absoluta, como estabelece o art. 51, inciso II da Lei 9099/95 e enunciado 89, do FONEJE.
6. As ações interpostas perante os juizados especiais cíveis devem, obrigatoriamente, atender ao critério da competência territorial, sob pena de extinção do processo, sem resolução do direito e sem envio dos autos ao juízo competente, conforme reconhecido pela sentença de origem.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.